Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante afirma que o acórdão embargado está eivado de vício, sob a alegação de que não teria obtido ciência do Recurso Inominado interposto pelo réu/recorrente, o que lhe impediu de apresentar suas contrarrazões, conquanto o acórdão guerreado não tenha reformado a sentença prolatada em seu favor, visto que sua pretensão reside na condenação do ente federativo ao pagamento dos honorários advocatícios.
3. Não obstante a irresignação apresentada, além da parte embargante não apresentar qualquer hipótese que justifique a aplicação dos efeitos infringentes pretendidos, verifica-se que a decisão que intimou a parte interessada para a apresentação das contrarrazões foi publicada no Pje 1a Instância no dia 11 de fevereiro de 2020 (ID 52257863), tendo sido considerado o prazo final o dia 11 de março de 2020, conforme consta na aba expedientes do Pje 1a Instância, no entanto, o prazo findou sem qualquer manifestação da ora embargante.
4. Insta salientar que nos Juizados Especiais se aplicam os dispositivos contidos na Lei 11.419 de 2009, dentre os quais consta em seu artigo 5o que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” Ademais, em seu art. 5o, §3o dispõe que “a consulta referida nos §§1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos da data da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo,”, estando estas disposições, inclusive, em consonância com o provimento judicial 12 de 2017 do TJDFT. Isto posto, figura-se como dever da parte e de seu patrono o devido acompanhamento do andamento processual.
5. Assim, na presente hipótese, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada, sendo, portanto, evidente a inadequação da via eleita.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.